Tribunal: TJMT
Processo: 0000607-49.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000607-49.2010.8.11.0044
RECORRENTES: CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA E IRENE CEZIMBRA CORREA
RECORRIDOS: DIRCEU AURELIO MILANESI E LEONIDA ROTHE MILANESI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 52641985) interposto por CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA E OUTRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 43813495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – ANÁLISE COM O MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE E NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE DO AUTOR – DESCABIMENTO – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISOS I E II, DO CPC/15 – PROVAS VALORADAS COM PRUDÊNCIA E EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL; E ARTIGOS 560, 561, 567 E 568, TODOS DO CPC/15 – REQUISITOS DO INTERDITO PROIBITÓRIO DEMONSTRADOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se da análise da petição inicial é possível a realização de defesa pela parte adversa, a qual tomou plena ciência das alegações iniciais, não há que se falar em inépcia da inicial.
Se restou comprovada a posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide.
Se não se evidencia as hipóteses descritas no artigo 80, incisos I a VII, do CPC/15 na utilização dos meios/recursos previstos em lei, há que ser afastada a arguição de litigância de má-fé, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo da parte em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado.
De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o”. (N.U 0000607-49.2010.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 10/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 45350481), estes foram rejeitados no acórdão de id 49649044.
O presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de Apelação, interposta por CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA e IRENE CEZIMBRA CORREA, manteve a sentença proferida na Ação de Interdito Proibitório (Código no 27615), ajuizada por DIRCEU AURELIO MILANESI e LEONIDA ROTHE MILANESI, que julgou procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar e determinar que os requeridos se abstenham de molestar a posse dos requerentes, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial, além de condenar os requeridos ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Os Recorrentes alegam violação ao artigo 561, incisos I e II, do CPC, pois o Recorrido “(...) não comprovou a posse sobre o imóvel objeto da lide, bem como não houve a turbação ou ameaça proferida pelo Recorrente, portanto, por imperativo de direito, a improcedência da ação se faz necessário”. (id 52641985 - p. 17)
Assevera que “(...) o recorrido nunca teve a posse do imóvel objeto da presente demanda e sequer sofreu qualquer tipo de ameaça ou turbação por parte dos recorrentes, fatos estes fartamente provados nos autos, todavia não valorados pelos julgadores nas instâncias inferiores”. (id 52641985 - p. 18)
Recurso tempestivo (id 52787479).
Contrarrazões no id 54952476.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 561, incisos I e II, do CPC, está amparada na assertiva de que “(...) o recorrido nunca teve a posse do imóvel objeto da presente demanda e sequer sofreu qualquer tipo de ameaça ou turbação por parte dos recorrentes, fatos estes fartamente provados nos autos, todavia não valorados pelos julgadores nas instâncias inferiores”.
No entanto, constou do aresto ora impugnado, in verbis:
“No caso em tela, verifica-se que os requisitos dos dispositivos acima mencionados restaram demonstrados por meio do conjunto probatório produzido nos autos e conforme já decidido no Recurso de Agravo de Instrumento no 168914/2015, de minha relatoria, in verbis:
(...)
Neste particular, de se ressaltar que os autores/apelados alegaram em sua petição inicial e comprovaram que são proprietários e possuidores da Fazenda Irmãos Milanesi, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, diferentemente da parte requerida/apelante que não atendeu, de forma efetiva, ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15.
(...)
Nestes termos, deve ser mantida a sentença da douta juíza a quo em relação à procedência da ação de interdito proibitório, levando em consideração as provas documentais (ID’s no 36406951, no 36406952, no 36406953, no 36406954, no 36406955), Boletim de Ocorrência de ID no 36406955 (Natureza: Ameaça e Uso de Documento Falso, Data do Fato: 30/10/2009), bem como as provas testemunhais e a manifestação das partes.
(...)
Com essas considerações, diante da comprovação da posse originária da parte autora e a turbação praticada pela parte requerida sobre o imóvel em discussão (artigo 561 do CPC/15), através de provas documentais e testemunhais, correta a sentença que julgou procedente a lide. Aliás, em decisão de embargos de declaração (ID no 36407972) a julgadora singular deixou claro que a sentença foi prolatada de forma suficientemente fundamentada, não existindo vício a prejudicar efetivamente às partes. (...)”. (id 43813495 - p. 7-15)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE E AMEAÇA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTOS SUFICIENTES. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. A revisão do entendimento do tribunal de origem, no sentido de que não foi demonstrada a posse dos autores e a ameaça alegada, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios da causa, o que atrai o óbice da Súmula no 7/STJ.
3. A teor da Súmula no 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1156869/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII